Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719088-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUNAO SAIKI, TEREZA MASSAKO HOSSAKA SAIKI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0003599-86.2011.8.07.0002) ajuizada em desfavor de SUNAO SAIKI e TEREZA MASSAKO HOSSAKA SAIKI. A decisão agravada, diante do descumprimento anterior de determinação de baixa de hipoteca em imóvel e de gravame existente no veículo, advertiu que novo descumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, ensejará a incidência de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Confira-se: “Diante do descumprimento ocorrido no ID 192013923, REITERO os termos das decisões de IDs 188872070 e 184955114, com a advertência de que o descumprimento ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 10 (dez) dias úteis. Intime-se por mandado pessoalmente e por meio do advogado cadastrado neste processo. Oportunamente, arquivem-se, com observância das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brazlândia, data da assinatura digital”. (ID 194650458.) No agravo, o banco pede a reforma da decisão agravada aduzindo que estaria promovendo medidas necessárias junto ao respectivo cartório de registro de imóveis para efetivar a ordem judicial de levantamento da penhora sobre o bem imóvel. No entanto, ressalta que a realização da diligência seria de competência exclusiva do cartório, e o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por eventuais atrasos no processo. Afirma que teria iniciado as tratativas perante o cartório para requerer a retirada da averbação anteriormente registrada, porém ressalta que o procedimento depende diretamente do serviço prestado por terceiros, ou seja, pelo próprio cartório, e, portanto, está sujeito a variáveis que fogem ao controle das partes envolvidas. Quanto ao gravame no veículo, informa que se deve ao fato de que a penhora teria sido realizada mediante ordem judicial, de modo que a baixa do gravame sem nova ordem judicial que determine a liberação da restrição seria uma clara violação da legislação vigente, cabendo ao próprio juízo responsável ordenar o levantamento ao DETRAN/DF, idealmente por meio do sistema RENAJUD, garantindo a eficácia e legalidade do processo de liberação das restrições sobre o veículo. Ao final, alega ser evidente que o valor da multa seria desproporcional ao caso em questão, favorecendo o exequente e distorcendo a natureza da penalidade, que deveria apenas compelir o devedor ao cumprimento, sem permitir o enriquecimento sem causa. (ID 58961336.) Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada. (ID 60100448.) O processo foi incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 31/07 até 07/08) (certidão de ID 61440640). Entretanto, antes do julgamento do recurso, verificou-se que o magistrado singular revogou a decisão agravada, consoante ofício de ID 61521592. Nesse sentido, ante a perda do objeto do recurso, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse recursal, a fim de que se obedeça ao princípio da vedação de decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10o do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. À Secretaria, para que retire o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 14:04:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador